Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720826-05.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ MANOEL ROCHA MENDES, EDUARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ BARCELOS E GUIMARÃES RECORRIDO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS SUBSEQUENTES. SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. I – Ao Juízo que deferiu o processamento da recuperação judicial compete a prática de todo e qualquer ato de execução, inclusive os relacionados aos créditos extraconcursais, por isso deve ser excluída a determinação de alienação judicial dos imóveis penhorados perante o Juízo cível. II – Agravo de instrumento parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 68 e 69, inciso IV, ambos do CPC e 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005, ao impedir abertura de cooperação jurisdicional entre o Juízo do cumprimento de sentença e o Juízo da recuperação judicial, em especial para crédito que não se sujeita ao plano recuperacional (crédito extraconcursal). Aduzem que os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual, não havendo limitação ou restrição legal quanto à sua utilização. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 68 e 69, inciso IV, ambos do CPC e 6o, § 7o-A da Lei no 11.101/2005. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Os créditos extraconcursais, apesar de não se submeterem ao plano recuperacional, sujeitam-se ao juízo universal de modo a evitar que ocorra a expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades da empresa em soerguimento.” (AgInt nos EDcl no CC 178.339/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 17/2/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030